Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ (AGRAVADO), G. A. P. C. - CPF: 029.371.621-85 (AGRAVADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO.
CARBAMAZEPINA 400MG E ÓLEO CANABIDIOL
. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA.
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

2.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada na
Ação de Obrigação de fazer n° 1016510-87.2020.811.0002, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, ajuizada por
G.A.P.C,
representado pelo seu genitor, Paulo Jose Prado Cruz,
que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante, no prazo de 15 (quinze),

forneça ao autor a medicação, conforme solicitação do médico neurologista “carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol Abrace Esperança Artesanal (id. 34317978 - Pág. 1), sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.

Sintetiza os fatos narrando que
o agravado afirma que “foi diagnosticado com Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana que evoluiu para hiprocefalia e reinfecção da DVP aos 1 ano e 4 meses e nova infecção aos 3 anos de idade. ” (Id. 51721954, pág. 5), e por essa razão

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização, com o fito de compelir a empresa Agravante a “AUTORIZAR/CUSTEAR o fornecimento das medicamentos: BIG FRAL TAMANHO P, sendo 150 unidades de fraldas descartáveis por mês; ÓLEO CANABIDIOL ABRACE ESPERANÇA ARTESANAL 10mg/ml, sendo um frasco por mês, dar 1,5ml de 12/12horas TEGRETOL CR 400mg C/60 CP, 2 vezes por dia; RISPERIDONA 3mg (C1/BCA), bem como, a autorização do tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT.” (Id. 51721954, pág. 5-6).

Registra que “
o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de USO DOMICILIAR, como é o pretendido pela parte Agravada. ” (Id. 51721954; pág. 8)

Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “
a

médica assistente do Agravado em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito.
” (Id. 51721954; pág. 9, destaques no original)

Defende que, “o contrato ao qual o Agravado contratou é posterior à Lei 9.656/98, o instrumento está sob a égide da referida norma, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória. ”

(Id.51721954, pág. 12).

Sustenta que, a Lei Federal no 9.656/98 prevê expressamente que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicação de uso domiciliar (art. 10, VI da Lei 9.656/98).

Assevera que, “
não pode arcar com custos superiores ao contratado, posto ter atendido expressamente a vontade da titular do plano de saúde quando aderiu ao contrato em espeque e estando este igualmente em par com a normativa que rege a matéria. ” (Id. 51721954, pág. 20-21)

Sustenta a inexistência da probabilidade do direito da Agravada, eis que não há previsão contratual para o fornecimento do medicamento em questão.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido.

No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada, de forma sucessiva requer que seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requerido.

Liminar indeferida (Id. 51919985).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 53543977).

O ministério público em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Delfino César opina pelo desprovimento do recurso (Id. 54275971).

É a síntese.

V O T O

Inicialmente defiro o pedido para que
todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome
dos Patronos:
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A
e
ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133
, com endereço na Av.

José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá–MT, endereços eletrônicos
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br
, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

Do relatório de Id. 51721963 (pág. 25), datado de 03 de abril de 2020, observa-se que o autor/agravado é portador de atraso global do DNPM, baixa acuidade visual de ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, e que pela patologia citadas e a quantidade de crises, o paciente é portador de déficits e limitações motoras sequelares importantes.

Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso dos medicamentos
carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol
para o tratamento do autor, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (AI - Número Único: 1010336-39.2018.8.11.0000 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento 28/11/2018) (Destaquei)

Nesse viés,
não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput”
.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020